Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DESTINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o previsto no art. 1.336, I, CC, “São deveres do condômino: contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.”

2. A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar o recorrido a pagar as taxas condominiais ordinárias vencidas nos meses de janeiro e fevereiro e abril a outubro de 2022, bem como as que se venceram no curso da lide e não foram pagas. Nesta sede recursal, a Associação pede a reforma da sentença para condenar o autor ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação, a título de honorários previstos em convenção e aprovados em assembleia.

3. No caso, o art. 16, § 2o da convenção condominial (ID 49877233 - pág. 6), prevê a cobrança de honorários estipulados em 20% sobre o valor da ação judicial. Destaco que a convenção condominial detém competência para estipular as regras e cláusulas a ser exigido dos condôminos, observando os preceitos legais e os padrões da razoabilidade e proporcionalidade próprios dos interesses dos seus integrantes, como estabelecido no art. 1.334, I, CC. Nesse sentido, a doutrina leciona que: “aspectos econômicos como a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições relacionadas às despesas comuns são fundamentais para a conservação e a administração do condomínio edilício.” [1]

4. De outro turno, não me parece razoável que o condomínio, em razão da inadimplência de um condômino, tenha que contratar um profissional da advocacia e para isso, todos os demais integrantes tenham que suportar essa despesa, quando, na realidade a necessidade da contratação se deu em razão da inadimplência por parte de apenas um integrante dessa coletividade.

5. Não se ignora o entendimento acolhi na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. Porém, trata-se de jurisprudência meramente persuasiva, sem caráter vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário.

6. Em sentido oposto, porém sem força compulsória também, a jurisprudência do TJDFT que, em tais casos, estando a previsão de honorários advocatícios estabelecida na convenção do condomínio, reveste-se de legalidade. Confira-se: “(...) Enquanto os honorários advocatícios de sucumbência são orientados pelo princípio da causalidade e pelo êxito obtido pela parte, destinando-se a remunerar os serviços desenvolvidos pelo seu patrono em ambiente judicial, os honorários convencionais estão vocacionados a compor a despesa - prejuízo - experimentada pelo condomínio que, defronte a inadimplência do condômino, tivera que se valer de profissional da advocacia para auferir o crédito que o assiste, tornando legítima, em caso de condenação judicial, a agregação ao débito reconhecido de ambas as verbas, pois têm naturezas diversas.(...)”[2]. Na mesma linha, “(...) Uma vez expressamente prevista na convenção de condomínio, é cabível a cobrança dos honorários convencionais a serem incluídos no cálculo do débito da dívida condominial, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. (...)”[3]

7. Desse modo, nas demandas que visam a cobrança de taxas condominiais, existindo previsão na convenção ou em outro instrumento idôneo, estabelecendo a responsabilidade do devedor inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios contratado, devem integrar o valor total da condenação, isso com a finalidade de recompor integralmente o patrimônio do credor e também em respeito ao patrimônio dos demais condôminos.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

9. Sentença reformada para incluir na condenação o pagamento de 20%, conforme previsão convencional.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado. 2a edição. São Paulo: LTr, 2005, p. 843

[2] Acórdão 1656242, 07410964720218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[3] Acórdão 1645377, 07159082920208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[1] Acórdão no 1692676, 07128641920218070003, Relator Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJe 10/5/2023)